Tribunal: TJBA
Processo: 8039839-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039839-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OSVALDO DOS SANTOS BAHIA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO

PJ11

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça e indeferiu a tutela provisória de urgência requerida nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com Pedido de Tutela Específica, relativa a financiamento de veículo com o Banco RCI Brasil S.A. O agravante requereu, em sede recursal, a concessão integral dos benefícios da justiça gratuita, a autorização para depósito do valor incontroverso, a manutenção da posse do bem financiado e a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência em Ação Revisional, com vistas a assegurar a manutenção da posse do bem financiado e a suspensão de inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, sem o depósito integral das parcelas nos valores contratados e sem comprovação inequívoca da abusividade das cláusulas contratuais.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é no sentido de que a simples propositura de Ação Revisional não é suficiente para afastar a mora.

4.
A tutela antecipada depende da comprovação da verossimilhança das alegações e do perigo de dano, sendo necessário o depósito integral das parcelas nos valores originalmente contratados.

5.
O agravante não comprovou a abusividade das cláusulas contratuais nem realizou o depósito judicial exigido, o que inviabiliza a concessão da medida de urgência.

6.
A ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência justifica a manutenção da decisão de indeferimento proferida em primeira instância.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência para manutenção da posse de bem financiado e abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes exige o depósito integral das parcelas nos valores contratados e a demonstração da abusividade das cláusulas.

2. A simples propositura de Ação Revisional não elide a mora contratual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº. 8039839-07.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
OSVALDO DOS SANTOS BAHIA
e Agravado
BANCO RCI BRASIL S.A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de______________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça